Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-64.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715643-64.2023.8.07.0006 RECORRENTE: HENRIQUE GALVÃO PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MUDANÇA DE VERSÃO NA FASE JUDICIAL. TENTATIVA DE PROTEGER O ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado, não é suficiente para caracterizar um pronunciamento absolutório, quando há nos autos outros elementos que comprovam que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos. 2. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática das infrações imputadas ao réu. 3. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não restando demonstrada na decisão a maior necessidade de rigor na fixação destes a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório quanto aos delitos dos artigos 147 do Código Penal, e 21 da Lei de Contravenções Penais, razão pela qual defende a sua absolvição, com fundamento no princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal de insuficiência de provas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016